Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702410-24.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLESIO PEREIRA DA SILVA APELADO: CELIO INACIO PINTO, GEAN MENDONCA DE SANTANA DESPACHO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Intime-se o autor/apelante, Clésio Pereira da Silva, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo relativo ao apelo interposto (ID 66216478), em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator